Tribunal: TJMT
Processo: 1030051-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030051-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER registrado(a) civilmente como ELTON LUIZ MALDANER - CPF: 001.876.268-98 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER registrado(a) civilmente como ALCINO BERTHOLDO MALDANER - CPF: 009.883.240-91 (EMBARGADO), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME LOPES LIMA - CPF: 342.593.608-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 378.514.648-54 (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSAO AGRONEGOCIOS - EIRELI - CNPJ: 16.711.691/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTES DE LEILÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INDEA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE COLABORAÇÃO E À LIQUIDEZ DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para suspender a expedição de ofício ao INDEA/MT para bloqueio de emissão de GTA, mantendo, no mais, as medidas constritivas anteriormente deferidas pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) omissão quanto à alegada necessidade de realização de audiência de colaboração antes da adoção das medidas constritivas; e (ii) omissão quanto à alegada ausência de liquidez dos valores submetidos à constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou a tese sobre a audiência de colaboração, esclarecendo que sua designação não suspendeu os efeitos da liminar anteriormente concedida nem condicionou a adoção das medidas constritivas.

5. Analisou-se a tese de ausência de liquidez, destacando que as medidas constritivas apenas reforçaram a efetividade da liminar vigente, sem configurar execução definitiva, sendo os valores constritos vinculados ao juízo até deliberação futura.

6. Não há omissão ou vício a ser sanado, sendo os Embargos usados para rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não se admite rediscussão de mérito por meio de Embargos de Declaração, os quais se destinam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A realização de audiência de colaboração não suspende os efeitos de liminar anteriormente concedida nem impede a adoção de medidas constritivas com finalidade cautelar, as quais não exigem a apuração exata ou a liquidez do valor no momento da sua concessão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER contra o acórdão de id. 334904890 que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes,
limitando-se a suspender a ordem de expedição de ofício ao INDEA para bloqueio da emissão de Guia de Transporte Animal (GTA)
, mantendo, no mais, as medidas constritivas anteriormente determinadas pelo Juízo de origem.

Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão, por suposto não enfrentamento de uma das teses centrais do agravo, consistente na necessidade de realização da
audiência de colaboração
, já designada nos autos de origem, como etapa prévia e indispensável à apuração do
valor líquido
a ser eventualmente objeto de arresto e bloqueio. Sustentam que o Juízo teria condicionado o prosseguimento das medidas à efetivação da referida audiência e os atos constritivos deferidos seriam prematuros e configurariam
decisão surpresa. Requerem o acolhimento dos Embargos para integração do julgado, com o prequestionamento dos dispositivos invocados
(id. 337794381).

Os embargados pugnam pela rejeição dos embargos, ao argumento de que o acórdão enfrentou o tema da audiência de colaboração e afastou expressamente qualquer relação entre sua designação e a exigibilidade da tutela de urgência, bem como há indevida
inovação recursal. Requerem a
aplicação da multa por serem protelatórios e por litigância de má-fé (id. 342388352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões quanto à ausência de enfrentamento das alegações relativas à realização de
audiência de colaboração previamente designada

e à
liquidez do valor objeto das medidas constritivas.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No que tange à alegada omissão quanto à audiência de colaboração, o acórdão embargado consignou de maneira inequívoca:

“A alegada audiência de colaboração, embora tenha sido objeto de decisão anterior (06/11/2023), não suspendeu os efeitos da liminar de 2022, tampouco serviu de fundamento para justificar a ausência de cumprimento.
Ao contrário, conforme bem ressaltado na decisão agravada, a designação da audiência não elidiu o dever imediato de consignar os valores obtidos com a venda, nem tampouco afastou o dever de prestar contas, dever este ignorado pelos agravantes.

Some-se a isso o fato de que a decisão agravada não contém qualquer deliberação expressa sobre o tema, tampouco revogou, alterou ou mesmo tratou da realização da referida audiência, não cabendo, em sede recursal, qualquer providência sobre a questão.” (id. 334904890)

Dessa forma, a tese dos embargantes foi apreciada e refutada, afastando qualquer alegação de omissão.

Quanto à segunda alegação, ausência de liquidez do crédito, também não há omissão a ser sanada, pois o acórdão deixou claro que as providências constritivas deferidas não inovaram o conteúdo da liminar anteriormente mantida por este Tribunal, e sim reforçaram sua efetividade, diante do reiterado descumprimento por parte dos embargantes.

Vejamos:

“A nova decisão limita-se a reforçar sua efetividade, ante o reiterado descumprimento por parte dos réus, que até o momento não realizaram o depósito integral do valor arrecadado com a venda do gado, tampouco prestaram contas da transação.” (id. 334904890)

Ademais, o acórdão é expresso ao afirmar que:

“Os valores objeto da constrição permanecem sob a guarda do juízo e vinculados ao processo até ulterior deliberação, resguardando eventual direito das partes, inclusive daqueles que eventualmente tenham sido suportados pelos ora agravantes.” (id. 334904890)

Ou seja, trata-se de medida cautelar com destinação garantidora, e não de execução definitiva de crédito, de modo que a apuração exata do valor, caso suscite dúvidas, deverá ser dirimida perante o Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Verifica-se, na verdade, que as matérias alegadas não se tratam de omissões, mas de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, o pedido de aplicação de multa às embargantes, tanto pelo art. art. 1.026, §2o, do CPC, como pelo art. 80 do CPC, não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva, dolosa ou protelatória, bem como não há elementos que indiquem alteração maliciosa da verdade dos fatos ou conduta temerária.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026